Tribunal: TJES
Processo: 5000319-48.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-48.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: CARGILL AGRICOLA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000319-48.2018.8.08.0002

Recorrente: THAIS PEREIRA DA SILVA

Recorrido: CARGILL AGRICOLA S.A., BIG SUPERMERCADO DE ALEGRE LTDA EPP

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL. OBJETO ESTRANHO EM EXTRATO DE TOMATE. EM BREVE SÍNTESE, A AUTORA ADUZ QUE COMPROU EXTRATO DE TOMATE DA MARCA DA PRIMEIRA RÉ EM MERCADO PRÓXIMO A SUA CASA, SEGUNDO RÉU, PARA REALIZAR UMA REFEIÇÃO PARA ALGUNS CONVIDADOS. AFIRMA QUE, AO ABRIR A EMBALAGEM, DEPAROU-SE COM UM OBJETO ESTRANHO AO PRODUTO ADQUIRIDO, O QUE COLOCAVA EM DÚVIDA A INTEGRIDADE DO REFERIDO ALIMENTO. INFORMA, AINDA, QUE BUSCOU A TROCA COM A MERCEARIA RÉ E QUE CONGELOU O OBJETO JUNTO AO EXTRATO DE TOMATE PARA EVENTUAIS PERÍCIAS E À DISPOSIÇÃO DAS RÉS. EM DEFESA, A PRIMEIRA RÉ ALEGOU QUE POSSUI RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E QUE A PRESENÇA DE AGENTES EXTERNOS E NOCIVOS ESTAVA EM ACORDO COM O PERMITIDO PELA ANVISA. AINDA, REUNIU LAUDOS E REQUEREU A APRESENTAÇÃO DO LOTE E VALIDADE DO PRODUTO PARA MELHOR AVALIAÇÃO. A SEGUNDA RÉ ALEGOU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. EM SENTENÇA, O JUÍZO
A QUO
DECIDIU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, VEZ QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA CABAL DE QUE O OBJETO FORA RETIRADO DE DENTRO DA EMBALAGEM REFERIDA. AINDA, A AUTORA NÃO REUNIU AOS AUTOS IMAGEM CLARA DO CORPO ESTRANHO OU MESMO DA DATA DE VALIDADE E LOTE DO PRODUTO, MESMO TENDO ADUZIDO QUE ARMAZENOU O PRODUTO CONGELADO E QUE ESTAVA À DISPOSIÇÃO DAS RÉS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DO JULGADO, A FIM DE CONDENAR AS RÉS EM DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, SUSTENTA QUE A DEMANDA DEVE SER JULGADA DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. ADUZ QUE HOUVE A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO POR PARTE DAS RECORRIDAS E QUE EXISTE DANO MORAL A SER INDENIZADO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O PRODUTO EXTRATO DE TOMATE COMPRADO PELA RECORRENTE ESTAVA IMPRÓPRIO PARA CONSUMO E, CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM MAIORES DELONGAS, NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE O PRODUTO ADQUIRIDO PELA RECORRENTE SE ENCONTRAVA ESTRAGADO, ATÉ PORQUE SEQUER HÁ FOTOS DA EMBALAGEM DESTE, COM A DATA DE VALIDADE, POR EXEMPLO. DESTACA-SE QUE MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DO DEMANDANTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. MESMO PORQUE, FOI APRESENTADA RÉPLICA EM MOMENTO OPORTUNO E, AINDA ASSIM, NÃO HOUVE REUNIÃO DE IMAGENS DA DATA DE VALIDADE E LOTE DO PRODUTO, O QUE SERIA DE FÁCIL DEMONSTRAÇÃO, VEZ QUE A RECORRENTE SUSTENTA QUE ARMAZENOU O ALIMENTO COM A EMBALAGEM PARA EVENTUAIS CONSULTAS. ASSIM, TENHO QUE A RECORRENTE NÃO AFASTOU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, DESCUMPRINDO O ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESSARTE, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECORRENTE, PELO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA
A QUO
, QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)